Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Regularização Fundiária. Imóvel urbano. Programa De Venda Direta. Notificação Para Pagamento. E-Mail. Irregularidade. Ciência Inequívoca. Não Comprovação. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido da apelante para cancelar a licitação do seu imóvel e retomar os procedimentos para a aquisição por Venda Direita.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se houve irregularidade na notificação para pagamento via e-mail; (ii) se foi comprovada a ciência inequívoca da notificação.
III. Razões de decidir
3. O Programa de Venda Direta visa possibilitar a aquisição do imóvel de forma direta pelos ocupantes, conforme o art. 46 da Lei n. 11.977/2009, garantindo o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
4. Embora o Edital n. 001/2019 não especifique a forma de notificação para pagamento, o processo administrativo deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos que podem resultar em penalidades ao administrado.
5. A comunicação pode ser feita por qualquer meio, desde que se comprove a ciência inequívoca do interessado. A ciência deve ser verificada no caso concreto e não pode ser presumida.
6. A apelada não conseguiu comprovar a ciência inequívoca da notificação para pagamento, pois não há prova de que a comunicação enviada por e-mail à apelante tenha sido visualizada ou recebida. Além disso, a apelante havia cadastrado número de telefone e endereço que poderiam ter sido utilizados para contato, mas não foram.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação recebida no efeito devolutivo.
1. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.465 de 2017; Decreto Distrital n. 38.333/2017; Lei n. 11.977/2009, art. 46; CPC, art. 85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875049, 07131577020238070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024.